Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717377-07.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP RECORRIDO: GIULIANA CATHARINA FRANCA UCHOA DE OLIVEIRA, RAINERES CARDOZO ANDRADE DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo requerido/recorrente, acompanhado de um recibo de pagamento, no valor de R$ 23,26 (ID 70777253). No entanto, não há como se fazer qualquer vinculação do recibo correspondente ao preparo com o processo, porque o comprovante apresentando não contém o número de identificação da guia de preparo juntada aos autos. Ou seja, não é possível atestar que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto pela recorrente. Além disso, observo que o recurso interposto veio desacompanhado do pagamento tempestivo das custas processuais. É de se notar que o recurso foi interposto em 14/03/2025 (ID 707777251) e o pagamento das custas processuais foi realizado tão somente em 27/03/2025 (ID 70777260). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP. NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Sem custas e honorários à ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.